Tribunal: STJ
Processo: 1025237-10.2023.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927258 - MT (2025/0160831-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO
RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso
especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da
matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/11/2025
17/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52423610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/11/2025 22:16:14
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: db6820b7-be8d-4c51-8729-19338ab3d424

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927258 - MT (2025/0160831-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO
RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso
especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da
matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra
decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e,
na extensão, negar-lhe provimento.
de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada por GALERA
Ação:
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face do agravante.
julgou procedentes os pedidos da parte autora para condenar o
Sentença:
réu - BANCO BRADESCO S/A -, ora agravante, “ao pagamento de 5% (cinco por
cento), sobre a soma do valor atualizado das causas. (Autos 0002828-
Documento eletrônico VDA51515371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/10/2025 19:30:04
Código de Controle do Documento: 93b3150f-d143-48de-9f7f-f7041eca1ef4

05.2013.8.22.0008,
0007227-18.2015.8.22.0005,
0012740-85.2013.8.11.0055,
7000558-55.2019.8.22.0014 e 7028103-13.2017.8.22.0001) acrescido de correção
monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês, a partir da citação” (e-STJ fl. 1.574).
negou provimento à apelação interposta pelo agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 1.752):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, INÉPCIA DA INICIAL E
CARÊNCIA DA AÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO DE
HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO DE ETAPAS PROCESSUAIS – RESCISÃO
UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O
ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
EFETIVAMENTE PRESTADOS – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR ADEQUADO –
MANUTENÇÃO – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDO. 1. Em ação de
arbitramento de honorários advocatícios, é inidônea preliminar de “inépcia da inicial”
e “carência de ação” arrimada na suposta existência de previsão de cláusula contratual
a respeito da verba profissional devida para a hipótese versada. Inteligência arts. 267,
VI, 269, I e II, e do
§2o, da
2. Segundo o STJ “o fato de haver
art. 22,
Lei no 8.906/1994.
contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários
antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse
na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida
antecipadamente pelo contratante.”(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.073.253/MT,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
. Em
15/8/2022
18/8/2022)
ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear,
equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos,
tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da
causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o
valor econômico da questão (CPC,
§2o), analogicamente, do
§2o, da
art. 85,
art. 22,
e do princípio da razoabilidade.
Lei no 8.906/1994,

opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação dos arts. 141, 492, 489, § 1o, IV, e 1.022, I
Recurso especial:
e II, e parágrafo único, do CPC; 421, caput e parágrafo único e 421-A, II e III, do CC;
22, §2o, do Estatuto da Advocacia. Além de negativa de prestação jurisdicional,
sustenta que a condenação imposta pelo acórdão recorrido ofende o postulado da
autonomia da vontade e o princípio que veda o enriquecimento sem causa. Afirma,
ainda, que a decisão é extra petita, na medida em que a inicial não continha pedido
relacionado à anulação de cláusula contratual.
Documento eletrônico VDA51515371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/10/2025 19:30:04
Código de Controle do Documento: 93b3150f-d143-48de-9f7f-f7041eca1ef4

conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal:
recurso especial e, na extensão, negar-lhe provimento, considerando: a) a ausência
de negativa de prestação jurisdicional e de julgamento
; b) a incidência
extra petita
das Súmulas 5, 7 e 568 do STJ.
o agravante reitera a negativa de prestação jurisdicional
Agravo interno:
em razão das “omissões relativas aos documentos apresentados pela parte ora
agravante, especialmente termos de quitação e renúncia dos honorários” (e-STJ fl.
2.015). Alega, ainda, que “o TJMT deixou de observar: (i) o efetivo serviço prestado;
(ii) a ausência de recuperação de crédito na referida ação, até hoje; (iii) o pagamento
já realizado nos termos da cláusula 6.7.” (e-STJ fl. 2.015). Afirma que o
“embasamentos em premissas fática equivocadas, culminando em julgamento extra
petita e aplicação de entendimentos do STJ que não se amoldam ao caso, todos
esses fundamentos do recurso especial diretamente relacionados às omissões que
findaram por violar o
e 1.022 do CPC” (e-STJ fl. 2.015).
art. 489
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra
decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento, em razão da ausência de negativa de
prestação jurisdicional e de julgamento
, bem como da incidência das
extra petita
Súmulas 5, 7 e 568 do STJ.
Inicialmente, cumpre destacar que, no âmbito do agravo interno, a
ausência de impugnação específica de capítulo autônomo e/ou independente da
decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo
em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada. (
Corte Especial, DJe
.
EREsp 1.424.404/SP,
17/11/2021)
Com efeito, da leitura do agravo interno, verifica-se que o presente
recurso não impugnou, de forma específica e consistente, os fundamentos da
decisão ora agravada, relativos à incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ (quanto à
condenação ao pagamento de honorários advocatícios, bem como em relação ao
valor arbitrado pelo TJ/MT) e da Súmula 568 do STJ (quanto à possibilidade de
arbitramento de honorários advocatícios na hipótese de rescisão antecipada de
contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo
Documento eletrônico VDA51515371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/10/2025 19:30:04
Código de Controle do Documento: 93b3150f-d143-48de-9f7f-f7041eca1ef4

êxito), assim quanto à inexistência de julgamento extra petita. Por essa razão, a
matéria restou preclusa nesses pontos.
Assim, considerada a preclusão apenas da matéria não impugnada, passo
à análise das demais matérias.

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se:
Terceira Turma, DJe
REsp 2.095.460/SP,
15/2/2024
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.325.175/SP,
21/12/2023.
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido apreciou, de forma
fundamentada e expressa, as questões suscitadas, de modo que os embargos de
declaração opostos pela parte agravante, de fato, não comportavam acolhimento.
É o que se extrai da fundamentação a seguir, que trata especificamente do
ponto relativo à condenação ao pagamento de honorários, considerando a
existência de contrato entre as partes(-STJ fl. 1.742-1.748):

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o Escritório/autor e o Banco
Bradesco celebraram, em
“Contrato de Prestação de Serviços Juridicos”
19/02/2016,
(cf. Id. no 224026699), por meio do qual aquele foi constituído por este para atuar nas
causas em que o Banco/Réu lhe encaminhasse, e, em virtude dessa contração, passou
a atuar nos autos no 0002828- 05.2013.8.22.0008, 0007227-18.2015.8.22.0005,
0012740-85.2013.8.11.0055,
7000558-55.2019.8.22.0014
e
7028103-
13.2017.8.22.0001.
Sucedeu, porém, que, em
o Banco rescindiu unilateralmente
19/11/2020,
o contrato (cf. Id. no 224027656), e, por conta disso, o escritório deixou de receber os
honorários referentes ao trabalho prestado na citada lide executiva, daí o ajuizamento
da presente ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais.
O tema recursal não é nenhuma novidade para esta eg. Corte de Justiça,
que, por incontáveis vezes, já se deparou, analisou, discutiu e decidiu a controvérsia
que, agora, mais uma vez, é posta em mesa para apreciação, em que, diante da
rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios
, cuja
ad exitum
vitória processual havia sido estabelecida como condição suspensiva para que fosse
devida a remuneração, o advogado destituído ajuíza contra o ex-cliente ação de
arbitramento de honorários [...]

No mesmo sentido, o eg. STJ assentou o entendimento de que nos
contratos de prestação de serviços advocatícios
a vitória processual seja
ad exitum
condição suspensiva para que o advogado faça jus à remuneração, a rescisão
unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se
amoldando à hipótese prevista na primeira parte do
do Código Civil, que
art. 129
Documento eletrônico VDA51515371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/10/2025 19:30:04
Código de Controle do Documento: 93b3150f-d143-48de-9f7f-f7041eca1ef4

condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio
(STJ - Quarta Turma -
Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em
REsp 1337749/MS,
.
14/02/2017)
[...]
Tem-se, pois, que a rescisão unilateral e injustificada, como a realizada
pelo Banco Bradesco na hipótese discutida nos autos, gera o direito do advogado ao
recebimento dos honorários, mesmo que se trate de contrato com cláusula ad exitum
”, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do
contrato, ou qualquer outro.

Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do tema,
não se verifica violação do
do CPC, incidindo, quanto ao ponto a
art. 1.022
Súmula 568/STJ.

- Da violação do
do CPC
art. 489
Do exame do acórdão recorrido, constata-se que as questões de mérito
foram devidamente analisadas e discutidas, de modo que a prestação jurisdicional
foi esgotada.
É importante salientar que a ausência de manifestação a respeito de
determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos
interesses da parte. Logo, não há contrariedade ao
do CPC, pois o Tribunal
art. 489
de origem decidiu de modo claro e fundamentado.
No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no
Terceira Turma,
AREsp 1547208/SP,
DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
19/12/2019
AREsp 1480314/RJ,
19/12/2019.
Por todo o exposto, não merece reforma a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA51515371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/10/2025 19:30:04
Código de Controle do Documento: 93b3150f-d143-48de-9f7f-f7041eca1ef4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.927.258 / MT
Número Registro: 2025/0160831-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10252371020238110041
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Documento eletrônico VDA52418420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:47:01
Código de Controle do Documento: ead3012c-3472-4b82-aa3c-019d399a058e

ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787O
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:47:01
Código de Controle do Documento: ead3012c-3472-4b82-aa3c-019d399a058e